Tribunal: STF
Processo: ARE 1572798
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada (eDOC 37, p. 1):



    “Analisados os autos, verifica-se que o acórdão recorrido foi publicado em 14/03/2024, tendo o recurso extraordinário sido interposto somente em 18/06/2024. 



    Dessa forma, ele é inadmissível, porquanto intempestivo, visto que foi interposto fora do prazo estabelecido no art. 1.003, § 5º, do CPC/2015. 



    Segundo a jurisprudência da Corte, a ocorrência de feriado local, recesso, paralisação ou interrupção do expediente forense deve ser demonstrada, por documento idôneo, no ato da interposição do recurso manejado, conforme estabelecido no art. 1.003, § 6º, do CPC/2015. 



    Nesse sentido: ARE nº 1.117.110/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/08/2018; ARE nº 1.120.473-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/06/2018. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    Nas razões dos presentes embargos, a parte Embargante sustenta a tempestividade de seu recurso extraordinário, apontando omissão na decisão recorrida, uma vez que não foi analisada a questão da nulidade da intimação, nestes termos (eDOC 38, pp. 1-3):



    “Conforme exposto no Recurso Extraordinário, a embargante somente teve ciência do v. acórdão recorrido ao ser surpreendida com a penhora no rosto dos autos do processo nº 0008449-27.1999.8.26.0019, publicada em 28/05/2024, sendo esta a data a partir da qual se iniciou o prazo recursal. 



    A decisão monocrática embargada limitou-se a afirmar a intempestividade, sem enfrentar os argumentos fáticos e jurídicos relativos à nulidade da intimação, notadamente:



    “• O falecimento da patrona Dra. Olga em 24/01/2020; 



    • A renúncia dos demais patronos em 20/01/2020, nos autos do agravo de instrumento e do processo principal; 



    • A ausência de intimação pessoal da parte, mesmo após conhecimento inequívoco da ausência de representação processual; 



    • A continuidade do feito com intimações dirigidas a advogado falecido, o que configura vício insanável de representação, nos termos do art. 76 do CPC; 



    • A violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.”



    Nessa esteira, considerando o disposto nos artigos 219 e 220 ambos do Código de Processo Civil c. c. o disposto no Provimento CSM n.º 2.728- 2023 do Egrégio Tribunal (documento anexo), em razão do feriado de Corpus-Christi no dia 30/05/2024 e da suspensão do expediente forense do dia 31/05/2024, o prazo final para apresentação do Recurso Extraordinário seria somente em 20/06/2024 (quinta-feira), razão pela qual resta clara sua tempestividade, pois foi protocolado em 18/06/2024.



    Por outro lado, neste caso, ainda que se desconsidere o Feriado Nacional e a suspensão de expediente local, o recurso extraordinário interposto em 18/06/2024 também é tempestivo, conforme os prazos legais aplicáveis.”



    É o relatório. Decido. 



    Em nome da celeridade processual (art. 5º, LXXVIII, da CF) e ante a inexistência de prejuízo, visto que não há, na hipótese, efeitos modificativos, deixo de intimar a parte Embargada para apresentação de contrarrazões.



    Acentuo que o princípio do contraditório exige a manifestação das partes para que não haja decisão surpresa, o que não é o caso, uma vez que o acórdão ora embargado, quanto à fixação da multa, será mantido em parte.



    Na hipótese, os embargos merecem acolhimento, apenas para prestar esclarecimentos quanto à questão da alegada nulidade da intimação, porém sem efeitos infringentes. 



    De fato, na petição do apelo extremo, foi suscitada a questão preliminar de nulidade da intimação (eDOC 25, pp. 3-10). 



    Contudo, verifico que consta, nos autos, decisão monocrática proferida pela Presidência do Tribunal de origem, em sede de embargos de declaração opostos pela parte Embargada, que afastou a alegada nulidade, nestes termos (eDOC 31, pp. 1-2):



    “Trata-se de tempestivos embargos de declaração opostos por CÉSAR BORGES (fls. 439/447). 



    Alega, em síntese, a existência de contradição e erro material da decisão embargada a fls. 437, que reputou tempestivo o recurso extraordinário, ad referendum do Supremo Tribunal Federal e determinou o cancelamento da certidão de trânsito em julgado. 



    A embargada manifestou-se a fls. 482/485. É a síntese do necessário. 



    Com razão o embargante.



    Da melhor análise deste agravo de instrumento e dos autos originários do presente agravo de instrumento, verifica-se que a embargada HOSP SERV PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA. outorgou procuração aos advogados, doutores Americo Izidoro Angelico, Olga Maria Pletitsch e Erica Lumy Nishigaki Trigo, integrantes do escritório Americo Angelico Sociedade de Advogados, conforme procuração a fls. 1.545 dos autos principais e fls. 21 e 108 destes autos.



    O óbito da advogada Olga Maria Pletitsch e a renúncia dos patronos Américo Izidoro Angelico e Erica Lumy Nishigaki Trigo foram noticiados nos autos (fls. 267/268 deste feito e fls. 2.042/2.043 do principal), tendo o Juízo de origem decidido pela não comprovação da comunicação acerca da renúncia, conforme se observa da decisão a fls. 2.044 dos autos principais, de modo que os advogados, doutores Américo Izidoro Angelico e Erica Lumy Nishigaki Trigo, continuaram responsáveis perante a parte.



    No presente agravo, a petição só foi analisada após o retorno dos autos do E. Superior Tribunal de Justiça (item 3 da decisão a fls. 293/300) e, naquela oportunidade, já foi observado que, por se tratar de agravo de instrumento, a renúncia deveria ser comunicada no processo principal para deliberação do MM. Juiz a quo.



    Assim, tendo em vista que o Juízo de origem já havia constatado a não comprovação da comunicação da renúncia e, por consequência, que os advogados continuavam responsáveis pelo patrocínio da causa (artigo 112 do CPC) e considerando que o advogado, doutor Americo Izidoro Angelico, foi intimado do V. Acórdão (fls. 308), não resta dúvida que a decisão embargada foi prolatada em evidente equívoco. 



    Pelo exposto, ACOLHO os embargos de declaração para o fim de reconsiderar a decisão a fls. 437, observando-se que a análise do recurso extraordinário será feita em separado.”



    Em sequência, em juízo de admissibilidade, foi atestada a intempestividade do apelo extremo, nestes termos (eDOC 32, pp. 1-2):



    “I. Trata-se de recurso extraordinário interposto por HOSP SERV PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA., com fundamento no art. 102, III, "a", da Constituição Federal, contra o V. Acórdão proferido na C. 22ª Câmara de Direito Privado. 



    II. O recurso é extemporâneo. 



    A intimação do V. Acórdão foi disponibilizada no DJe em 13.03.2024, considerando-se a data da publicação o primeiro dia útil subsequente, 14.03.2024. O prazo recursal começou a fluir em 15.03.2024, exaurindo-se em 15.04.2023, diante da suspensão dos prazos no período de 18 a 24.03.2024 (Comunicado Conjunto nº 239/2024), do feriado local de Endoenças (28.03.2024) e do feriado da Sexta-feira Santa (29.03.2024). 



    A petição de recurso foi apresentada, todavia, em 18.06.2024, em desatenção ao disposto no artigo 1.003, §5°, do CPC.



     III. Pelo exposto, INADMITO o recurso extraordinário, com base no art. 1.030, V, do CPC.”



    Considerando-se os fundamentos expostos na decisão monocrática exarada nos embargos declaratórios, na instância de origem, opostos pela parte ora Embargada, ocasião em que foi afastada a suposta nulidade da intimação, entendo correta a decisão embargada que reconheceu a intempestividade do recurso extraordinário.



    Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, apenas para prestar esclarecimentos, porém sem efeitos infringentes. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente